Tribunal: TJMT
Processo: 1034387-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034387-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), BT CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE LTDA - CNPJ: 30.751.300/0001-73 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CIDADE DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NO CNES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por aplicação do efeito translativo, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e denegou a ordem, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

2. A impetração visava obrigar o cadastramento de empresa privada como unidade autônoma de saúde no CNES, alegando cumprimento de requisitos formais e jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a análise dos requisitos técnicos para cadastramento de unidade de saúde no CNES pode ser feita na via estreita do mandado de segurança, à luz da exigência de demonstração de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia demanda produção de prova técnica para apuração de elementos como a independência estrutural e funcional da unidade, a compatibilidade entre CNAE e alvará sanitário, e a adequação às normas do Ministério da Saúde para o CNES.

5. A decisão agravada não adentrou o mérito administrativo, limitando-se a reconhecer a inadequação da via mandamental para o exame da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo incabível quando o direito invocado não puder ser demonstrado de plano.”

______________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031534-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
BT CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE LTDA
contra decisão
que, em aplicação do efeito translativo, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e denegou a ordem, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante sustenta, em síntese,
q
u
e

e
s
t
e

r
e
l
a
t
o
r

p
a
r
t
i
u

d
e premissa fática equivocada, ao considerar imprescindível a dilação probatória, afirmando, por outro lado, que a controvérsia seria exclusivamente de direito, já que estaria documentalmente comprovado que sua sede é meramente administrativa, sendo os procedimentos cirúrgicos realizados em hospital de terceiros, o que afastaria a necessidade de prova técnica.

O Município de Cuiabá (MT) apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, destacando, entre outros pontos, a inexistência de espaço físico delimitado e permanente para prestação de serviços de saúde, a vedação expressa do CNES à geração de código próprio para estruturas anexas e a incongruência entre o CNAE principal declarado e o Alvará Sanitário concedido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto por
BT CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO E OBESIDADE LTDA
contra decisão que, em aplicação do efeito translativo, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e denegou a ordem, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento
.

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá
(MT)
, objetivando seu cadastramento como “
estabelecimento de saúde autônomo
” no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES),
em razão de atender aos requisitos necessários, como
CNPJ próprio, autonomia administrativa, financeira e jurídica, bem como contrato de credenciamento com o Consórcio Intermunicipal de Saúde para realização de procedimentos cirúrgicos especializados.

Alegou que a negativa administrativa, fundada no argumento de que sua estrutura estaria “
anexa ao Hospital São Judas Tadeu
”, seria ilegal, porquanto o CNES se vincularia à sua pessoa jurídica prestadora do serviço e não à estrutura física hospitalar utilizada.

Na ocasião, o pedido
liminar
foi indeferido
pelo d. Juízo
a quo
,
ensejando a interposição do
agravo de instrumento.

Ato contínuo, foi deferida a tutela recursal apenas para determinar a continuidade da apreciação do requerimento administrativo, sem impor, de plano, a classificação da empresa como
“
endereço complementar
”
, permanecendo assegurada à autoridade administrativa a análise dos demais requisitos.

Na sequência, instadas as partes a se manifestarem sobre eventual inadequação da via eleita, o Município de Cuiabá
(MT)
sustentou a incompatibilidade do mandado de segurança com a controvérsia posta, ao passo que a agravante reiterou a existência de direito líquido e certo.

Sobreveio, então, a decisão monocrática ora agravada, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por considerar que a pretensão deduzida demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, especialmente para aferição da alegada autonomia estrutural, funcional e assistencial da unidade.

Portanto, a
controvérsia devolvida a exame neste agravo interno não se confunde, desde logo, com a definição material acerca do direito da agravante ao cadastramento como estabelecimento de saúde autônomo no CNES. O ponto central
reside em delimitar se a aferição do cumprimento dos requisitos exigidos pela normativa administrativa pode ser realizada na estreita via do mandado de segurança
, à luz da exigência constitucional de demonstração de direito líquido e certo.

Pois bem.

De um lado, a agravante sustenta que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para evidenciar a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Destaca a existência de CNPJ próprio, contrato de credenciamento com consórcio intermunicipal, alvarás expedidos, registros profissionais e declaração do hospital no qual os procedimentos cirúrgicos seriam realizados, afirmando que tais documentos afastariam qualquer controvérsia fática relevante.

Sob essa perspectiva, argumenta que
o debate se limitaria à correta interpretação das normas
que regem o CNES, especialmente quanto à possibilidade de coexistência entre a autonomia jurídica da prestadora do serviço e a utilização de estrutura hospitalar de terceiros, o que, em seu entender, constituiria matéria eminentemente de direito.

De outro lado, o Município de Cuiabá
(MT)
sustenta que a controvérsia
extrapola a simples leitura de documentos
.

Afirma que o cadastramento autônomo no CNES pressupõe o atendimento de requisitos técnicos específicos e não atendidos pelo impetrante, tais como a existência de espaço físico delimitado e permanente para prestação de serviços de saúde, compatibilidade entre a atividade principal declarada e o licenciamento sanitário concedido, bem como efetiva independência estrutural e assistencial em relação ao hospital ao qual a unidade se encontra fisicamente vinculada.

Alega, ainda, que a própria normativa do CNES estabelece vedação expressa à geração de numeração própria para estruturas anexas a estabelecimentos de saúde já cadastrados, circunstância que demandaria análise técnica do modo de funcionamento da unidade e de sua inserção no sistema de saúde local.

Ao se ponderarem essas teses, percebo que a questão não se resolve pela simples constatação da existência de personalidade jurídica própria ou de vínculo contratual com o Poder Público.

O que se pretende, em última análise, é o reconhecimento de que a unidade da agravante atende
ou não
aos critérios técnicos e administrativos exigidos para a geração de numeração própria no CNES, definidos e fiscalizados no âmbito do sistema mantido pelo Ministério da Saúde.

Essa aferição, contudo, envolve aspectos que transcendem a mera prova documental formal
, exigindo o
exame quanto
i)

à natureza das atividades efetivamente desenvolvidas no espaço declarado
(se apenas administrativas ou também cirúrgicas)
,
ii
)

à adequação do licenciamento sanitário à atividade principal
, notadamente diante da divergência das informações prestadas
,
i
ii
)

à relação funcional e estrutural com o hospital no qual os procedimentos são realizados
e
iv
)

ao correto enquadramento da unidade frente às regras técnicas do CNES.

E, embora a agravante sustente que tais elementos estariam incontroversos, a própria divergência entre as partes, acerca do enquadramento da unidade, evidencia que não
se trata de uma
situação cuja existência e extensão do direito possam ser reconhecidas de plano, sem qualquer juízo valorativo de natureza técnica.

Nessa linha, afigura-se relevante distinguir
: não se
afirma
, nesta sede, que a agravante não possa, em tese, obter o cadastramento pretendido, tampouco se antecipa juízo definitivo sobre o acerto do entendimento administrativo.

O que se examina
, por outro lado,
é se o mandado de segurança comporta, por sua própria natureza, a análise aprofundada exigida para tal reconhecimento.

Consideradas essas premissas, considero que a pretensão deduzida demanda apreciação que ultrapassa os limites cognitivos da via mandamental, a qual se destina à tutela de direitos cuja comprovação seja imediata e incontroversa.

A necessidade de avaliação técnica acerca do atendimento dos requisitos do CNES revela-se incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança
, consoante o entendimento d
esta c. Câmara
a respeito:
TJMT, N.U 1031534-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/
2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025
.

É nesse contexto que se insere a decisão monocrática agravada, a qual não afastou o mérito administrativo de forma peremptória, mas reconheceu a inadequação da via eleita para o exame da pretensão formulada, solução que se mostra coerente com a natureza da controvérsia apresentada.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026